Tribunal: TJSP
Processo: 2261607-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de seguro. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação ao cumprimento da sentença. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Executada que pede a extinção do feito, ante o adimplemento da obrigação. Depósito judicial apenas de parte do débito exequendo, considerando que os

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de seguro. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação ao cumprimento da sentença. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Executada que pede a extinção do feito, ante o adimplemento da obrigação. Depósito judicial apenas de parte do débito exequendo, considerando que os valores cobrados constam como pagos. Desconto da franquia obrigatória que é devido. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*